Tribunal: TJSP
Processo: 0001631-87.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001631-87.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
ALMEIDA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Bruno Almeida de Lima, para desclassificar a conduta para o artigo 155,
parágrafo 2o do CP, fixando-se pena exclusiva de multa, no importe de dez (10) dias-
multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira instância.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635
Apelante: Bruno Almeida de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.823
O ora apelante foi denunciado por crime de
furto (artigo 155, caput do Código Penal), em razão de fato ocorrido
no dia 4 de fevereiro de 2018, por volta de 0h30, na Avenida do
Cursino, no 2268, nesta Capital, quando subtraiu, para si, 8 frascos
de desodorante “Rexona”, 2 frascos de protetor solar “Cenoura e
Bronze”, 4 frascos de protetor solar (marca não mencionada), 4
frascos de protetor solar “Australian Gold”, 2 frascos de protetor
solar “Episol Color” e 2 frascos de protetor solar “Nivea”, totalizando
R$776,00, de propriedade da empresa Droga Raia S/A. Foi
condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 12 dias-multa, no piso, substituída por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana (fls. 142-146).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a atipicidade da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela redução
da pena ao mínimo legal ou, o aumento em menor fração (fls.
159-168).
Contrarrazões às fls. 173-178.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento ao recurso (fls. 187-209).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635 -Voto no
3
Apurou-se
nos
autos
que
o
apelante
ingressou no estabelecimento vitimado com duas mochilas, se
agachou entre algumas prateleiras e passou a coletar os produtos
mencionados na inicial. Quando percebeu que estava sendo
observado por uma funcionária, saiu correndo para a via pública,
levando os bens subtraídos. Contudo, policiais militares que
patrulhavam pela região avistaram o acusado correndo com duas
mochilas nas costas, o que motivou sua abordagem. Após breve
perseguição, o réu foi preso em flagrante, de posse dos produtos
farmacêuticos subtraídos. Ao indaga-lo, o acusado confessou o furto
aos policiais.
Diante da autoridade policial, o acusado
reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (fl.
6). Em Juízo, não apresentou sua versão, posto que revel (fl. 139).
Os responsáveis pela prisão, os policiais
Vagner Xavier e Fabiano Ferreira dos Anjos, de forma harmônica e
coerente, descreveram as circunstâncias da abordagem. Narraram
que patrulhavam pela Avenida do Cursino, quando avistaram o
acusado, que corria na via pública. Em virtude da atitude suspeita,
decidiram pela abordagem. Durante a revista pessoal, no interior da
bolsa que estava em poder do denunciado, foram localizados
produtos farmacêuticos. Conduziram o réu à drogaria, onde foi
constatada a subtração, haja vista que o acusado não possuía notas
fiscais dos produtos. Esclareceram que os funcionários do comércio
apontaram o acusado como a pessoa que furtou itens, e correu sem
efetuar o pagamento. Ao ser indagado, o acusado confessou
informalmente o delito (fls. 3, 5, e sistema audiovisual).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635 -Voto no
4
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedores de total credibilidade, pois não
há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e
não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe o delito,
sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse
falsamente acusado, não se atina para o motivo que as levassem a
agir nesse sentido.
Inicialmente, não há que se cogitar de
atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da
insignificância.
A exigência da violação de um bem
jurídico, ou a sua exposição a um sério risco de dano, como
pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta no
princípio republicano de governo, fundamento da República
Brasileira, conforme o art. 1° da Carta Política Federativa. Sem
isso, os delitos poderiam decorrer do capricho dos governantes,
com visível violação do Estado Democrático de Direito.
Assim, não é qualquer conduta, atingindo
um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É
necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e
a gravidade da lesão, ou risco ocorrido. Se o resultado é tão
minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave sanção do
Direito,
entende-se
inexistir
relevância
material
para
reconhecimento do injusto-típico. Por isso, não se punem as
condutas de bagatela. Portanto, no furto, se o bem subtraído, de
tão minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a
conduta ocorre de modo tão isolado que não traz riscos à ordem
jurídica, inocorre o crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635 -Voto no
5
Todavia, não há que se observar a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração, somente, a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados,
de modo a determinar se houve relevante lesão, ou se a ação
traz grave risco ao bem jurídico protegido. Ainda que se
considere o delito como de pouca gravidade, tal pode não se
identificar com o indiferente penal.
É
demasiadamente
perigoso
o
entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor ou
pequenos valores em dinheiro seria indiferente ao patrimônio
das empresas. Entender como irrelevante para o Direito Penal
essa conduta, escancara a possibilidade de que muitos busquem
furtá-los, dado que o comportamento não implicaria em
qualquer risco para os agentes, o que traria graves
consequências à convivência social, pois a tolerância a tal
conduta pode consolidar a ideia de que seja lícita a subtração
desses bens alheios, incentivando as pessoas a fazê-lo, com
sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes para a
harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o
fundamento último do sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas
essa insignificância só pode ser valorada através da
consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a
insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá
sentido à ordem normativa e, consequentemente, à norma em
particular, e que nos indica que esses pressupostos estão
excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de
se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”. 1
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635 -Voto no
6
Ainda que pareça demasia um processo-
crime por furto do valor de R$776,00, não é de se considerar
somente o valor patrimonial para se proclamar o princípio da
insignificância. Tornar um indiferente penal a conduta, afasta
toda a tutela da lei para grande parte do patrimônio dos
jurisdicionados, desde que as subtrações sejam de coisas de
pouco valor ou pequenos montantes em dinheiro, sendo essas
realizadas por pessoas diversas.
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta, senão violação significativa do patrimônio
da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras ações
semelhantes,
atingindo
a
relação
de
disponibilidade
do
proprietário com seus bens, objeto da proteção jurídica. Por isso
a lei penal não é indiferente a essa ação, prevendo a hipótese de
punição atenuada para o furto de pequeno valor, na forma do
artigo 155, § 2o do CP, no caso de réu primário.
Com efeito, a condenação era mesmo de
rigor.
A dosimetria, entretanto, merece pequeno
reparo. A pena-base foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal, em
face dos maus antecedentes (fls. 103-106), somando 1 ano e 3 meses
de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, restando, assim,
definitiva.
Contudo,
a
folha
de
antecedentes
mencionada não é apta a, por si só, justificar o acréscimo; serve
como mero roteiro de penas, a fim de que se requisitem certidões.
Sequer assinada por funcionário que a emite, não vale como
documento, capaz de provar as informações que veiculam.
Com isso, o aumento deve ser afastado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001631-87.2018.8.26.0635 -Voto no
7
tornar a pena, à mingua de outros elementos a serem considerados,
totalizada em 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa, no piso.
De outro lado, restabelecida a primariedade
do réu e tendo em vista o pouco valor do bem subtraído, é possível a
aplicação do benefício previsto no artigo 155, parágrafo 2o do CP.
Assim, fixa-se a pena exclusiva de multa ao réu, estabelecida em 10
dias-multa, no piso.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Bruno Almeida de Lima, para desclassificar a conduta
para o artigo 155, parágrafo 2o do CP, fixando-se pena exclusiva de
multa, no importe de dez (10) dias-multa, no piso. Fica mantida no
mais a respeitável decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator